Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA.
1. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima possui destacado valor probatório, razão pela qual a prova técnica não é requisito essencial para a configuração delitiva, diante do princípio da persuasão racional, devendo, por obviedade, se apresentar coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. A presença do constrangimento mediante grave ameaça, configura o crime mais grave de estupro (art. 213, caput, do CP), inviabilizando a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, do CP).
3. Recurso conhecido e improvido.